Tribunal: TJDFT
Processo: 0714801-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que rejeitou a impugnação à penhora em conta bancária por considerar não estar comprovada a origem salarial alegada e, ainda, que por não se tratar de conta poupança, mas conta corrente, não se aplica a proteção legal da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos. Afirma a Agravante, em síntese, que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade tem que ser garantida, não restando dúvidas de que a hipótese em questão se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável. Tece considerações acerca da preservação do mínimo existencial, diz que o valor penhorado é ínfimo em relação ao débito em questão, porém, de extrema importância para a sua subsistência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para imediata desconstituição da penhora realizada na conta da agravante, e consecutivamente, a restituição dos valores bloqueados. No mérito, pela reforma da Decisão agravada. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça por força dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o do CPC. Quanto ao pedido de liminar, a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora que autorizam a sua concessão, porquanto, ainda que o bloqueio tenha ocorrido em conta corrente, a proteção legal prevista no artigo 833, X, do CPC vem sendo estendida para outros depósitos, porquanto tem por fundamento propiciar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, mediante bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína. (nesse sentido: REsp1191195 / RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator(a) p/Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/03/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2013, RSTJ vol. 230 p. 567) Ademais, na hipótese, os extratos bancários que instruem os autos indicam que o bloqueio de R$ 770,75 (setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) atingiu a integralidade do saldo em conta (ID Num. 35178861 - Pág. 1), contrariando o principio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana. Embora a penhora constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC). DEFIRO, POIS, A LIMINAR . Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se. I. Brasília, 31 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator